Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737207-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO EMBARGADO: WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO (ID 55035560) contra o acórdão proferido pela c. 8a Turma Cível (ID 53923335), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. É a síntese do necessário. Decido. O sistema eletrônico de movimentações processuais deste e. TJDFT noticia a ciência, pelo embargante, do acórdão recorrido no dia 11/12/2023, o que torna o dia 18/12/2023 o termo final para a oposição dos embargos, tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis do recurso interposto. Verifica-se, todavia, que os embargos foram protocolados somente no dia 19/12/2023 (ID 55035560), quando já escoado o lapso para sua interposição. Tem-se, assim, como manifesta a intempestividade do recurso, a impor o seu não conhecimento, à vista do descumprimento de um dos seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator